Tribunal: TJMT
Processo: 1023197-55.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023197-55.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - CPF: 801.271.000-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – EQUIPAMENTOS AVARIADOS – LAUDO TÉCNICO GENÉRICO – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovado o
nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados
pelo segurado, não há como imputar a responsabilidade de ressarcimento a concessionária de energia.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1023197-55.2023.8.11.0041

Apelante: PORTO SEGURO COMPANHA DE SEGUROS GERAIS.

Apelada:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela autora
PORTO SEGURO COMPANHA DE SEGUROS GERAIS.

AÇÃO:
Ação Regressiva de Ressarcimento
,

proposta por
PORTO SEGURO COMPANHA DE SEGUROS GERAIS

em face de
ENERGISA S/A,
aqui apelada.

SENTENÇA:
julgou improcedente a ação e condenou a
parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

APELAÇÃO
(Id. 195348166):
Sustenta que o laudo técnico apresentado a inicial não é um documento unilateral porque foi produzido por empresa especializada, assim, a conclusão apresentada nele, de ocorrência de nexo causal entre os danos reclamados e a falha na prestação de serviço de energia, detém aptidão probatória hábil a comprovar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica.

Informa que a requerida não trouxe documentos significativos aos autos e apresentou defesa genérica. Desta feita, como a concessionária de energia não produziu prova apta a demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, merece reforma a sentença para julgar procedente a ação.

Pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença para julgar a demanda procedente.

CONTRARRAZÕES
(Id. 195348171): alega ofensa ao princípio da dialeticidade em razão da ausência de motivos para a reforma da decisão. No mérito,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A apelada requer o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade das razões recursais, sob a alegação de que a apelante não expôs as razões de reforma da decisão e se limitou as mesmas alegações constantes na inicial.

De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões de inconformismo devem guardar relação com a decisão atacada, do contrário, o apelo não deve ser conhecido.

Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o ônus de motivar o recurso e expor as razões hábeis à reforma da decisão recorrida, frente ao que nela foi decidido.

A respeito do tema, Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha trazem o ensinamento de Nelson Nery Junior
:

“Principio da dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de principio ínsito a todo processo que é essencialmente dialético.” (Teoria Geral dos Recursos, 6. ed., p. 176-178, apud Curso de Direito Processual Civil, 7. ed., Salvador: Editora JusPodium, 2009, v. 03, p. 62).

Por outro lado, o artigo 514 do Código de Processo Civil dispõe sobre os requisitos formais de interposição do recurso de apelação, cuja ausência impede o conhecimento do recurso, por falta de pressuposto recursal, porque, como consequência lógica do contraditório, o processo é dialético.

Assim, depois de análise pormenorizada do processo, não se observa qualquer ofensa ao referido princípio, uma vez que, ao contrário das alegações da apelada, as razões recursais abordaram todos os aspectos nos quais requer a reforma da sentença.

A apelante contrapôs suas teses aos fundamentos utilizados pelo julgador singular e trouxe, inclusive, jurisprudência sobre o assunto, razão pela qual, não se verifica qualquer lesão ao princípio da dialeticidade que enseje o não conhecimento do recurso.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais
e, via de consequência, passa-se à apreciação do mérito.

VOTO – MÉRITO

E. Câmara:

Apelação
interposta pela autora
PORTO SEGURO COMPANHA DE SEGUROS GERAIS.

AÇÃO:
Ação Regressiva de Ressarcimento
,

proposta por
PORTO SEGURO COMPANHA DE SEGUROS GERAIS

em face de
ENERGISA S/A,
aqui apelada.

SENTENÇA:
julgou improcedente a ação e condenou a
parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença para julgar procedente a ação e determinar que a concessionária de energia promova o ressarcimento do prejuízo causado ao autor.

Na origem
, cuida-se de Ação Regressiva de Ressarcimento
,
proposta por
PORTO SEGURO COMPANHA DE SEGUROS GERAIS
, aqui apelante
,
em face da apelada
ENERGISA S/A,
em que a autora pretende ser ressarcida do valor de R$6.551,00, que pagou a seu segurado
“ALEX ANDRE ARALDI EIRELI"
a título de indenização de equipamentos elétricos danificados por suposta falha dos serviços de energia elétrica prestados pela apelada.

A sentença julgou improcedente a ação e condenou a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais.

Pois bem.

No caso, verifica-se que a concessionária apelada, na ocasião dos fatos, não recebeu qualquer solicitação de ressarcimento do segurado, o que inviabilizou a realização da análise técnica da concessionária nos moldes do que prescreve o módulo 9 do PRODIST.

Em verdade, a pretensão de ressarcimento chegou ao conhecimento da concessionária tão somente com o ajuizamento da lide, ou seja, após 15 meses da data do evento danoso.

Durante a instrução da ação, a seguradora informou que não detinha a posse do bem sinistrado para possível realização da perícia técnica do equipamento. No entanto, sustentou que a prova pericial solicitada seria imprestável porque não mais seria possível reproduzir a situação em que os danos ocorreram (Id. 195348163 - Pág. 11).

Do exame dos autos, verifica-se que a realização da perícia técnica pela concessionária e da prova pericial no equipamento danificado foram inviabilizados pela paute autora. A única prova documental referente ao dano causado é o laudo técnico apresentado pela seguradora na inicial. No entanto, conforme destacado na sentença de improcedência da demanda ((Id. 195348164), o laudo não apresenta a qualificação do profissional técnico que realizou a perícia e não descreve detalhes de como o dano ocorreu, o que impossibilita a atribuição de responsabilidade a concessionária de energia.

Desse modo, têm-se que a seguradora não demonstrou a existência do nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço, o que inviabiliza a pretensão de procedência da ação de ressarcimento.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR FALHA NA ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL GENÉRICO E SUPERFICIAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano. Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve haver o afastamento da conduta de indenizar.
(TJ-MT - AC: 10362109220218110041, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 25/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – SEGURADORA – DANOS OCASIONADOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A SEGURADORA – DEVER DE INDENIZAR – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Nos presentes autos não foi acostado laudo técnico elaborado por empresa especializada, com descrição ou detalhamento técnico da natureza e extensão das avarias encontradas nas peças analisadas, bem como a sua correlação lógica e técnica com a oscilação alardeada. Ausente a demonstração do nexo entre a atividade da concessionária de energia elétrica e o dano ocorrido nos equipamentos da segurada, não é possível imputar à concessionária de energia elétrica o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados para honrar o contrato de seguro.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004557-72.2021.8.11.0041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS – EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.
É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção.
Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão dos ônus de sucumbência.
(N.U 1022818-56.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
. Nos termos do art. 85, §11º do CPC, majora-se os honorários para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024